Tribunal: TJDFT
Processo: 0000117-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000117-26.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LOGO IT S/A RECORRIDO: EIG MERCADOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA INADIMPLIDA. SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICÁVEL CONCORRÊNCIA DESLEAL. PERDAS E DANOS. ARTIGOS 209 E 210 DA LEI N. 9.279/1996. EQUAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A controvérsia se estabelece em razão da utilização dos sistemas informáticos SNR (Sistema Nacional de Registro de Contrato) desenvolvido pela autora/apelada, e do sistema SIREC (Sistema Integrado de Registro de Contratos), criado pela ré, como ferramentas de prestação de serviços relacionadas ao registro de contratos de financiamento junto aos DETRANs. Preliminar rejeitada. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é indispensável a produção de prova técnica para apurar prática de concorrência desleal decorrente de imitação do conjunto-imagem distintivo de um produto (trade dress) empresarial em conflito com a propriedade industrial de outra titularidade (REsp n. 1778910/SP (2016/0185736-085736-0)). Outrossim, o caso vertente deve seguir a mesma lógica da vedação ao franqueado de que se valha de esforços do franqueador para impulsionar o negócio próprio, aproveitando-se da estrutura física e intelectual transmitida no âmbito do pacto de confiança firmado entre as partes. 3. A despeito da inexistência de limitação temporal e espacial, é válida a cláusula de não concorrência. Contudo, revela-se necessário estabelecer os limites de sua aplicação espacial e temporal, pelo prazo de 5 (cinco) anos, inteligência do art. 187 e 1147, ambos do Código Civil, caso verificada de fato a violação do disposto na cláusula de não concorrência. 3. Uma vez inadimplida a cláusula de não concorrência, por utilizar sistema conexo e seguir ramo de atuação similar, aplica-se a sanção pecuniária correspondente, o que independe da aplicação das regras dos artigos 209 e 210, ambos da Lei n. 9.279/1996, que assegura ao prejudicado perdas e danos na hipótese de constatação da concorrência desleal. 4. Caracteriza-se concorrência desleal nos momentos em que a autora e a ré participaram da mesma concorrência pública, no mesmo espaço geográfico, de credenciamento junto a DETRAN com a finalidade de prestar serviço para registro de contrato de financiamento, no período compreendido entre 1/12/2014 e 1/12/2019, estabelecido pela sentença. Fora dessa hipótese, não há que se falar em concorrência desleal. 5. A autora sucumbiu em um dos dois itens do pedido, correspondente à obrigação de não fazer para que a ré se abstivesse de prestar o serviço de registro de contratos junto aos DETRANs, porque prejudicado o aludido item, em razão da limitação eficacial temporal da cláusula de não concorrência. Logo, deve ser realizada a redistribuição dos ônus da sucumbência. 6. Recurso conhecido e provido em parte. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil, porque validou cláusula contratual de não concorrência reconhecidamente abusiva, que não prevê limites temporais e espaciais para sua aplicação. Afirma que foi chancelado excesso contratual, desrespeitando a finalidade social do contrato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e STJ; c) artigo 36, §3o, inciso I, alínea “d”, da Lei 12.529/2011, defendendo que a cláusula de não concorrência na qual se ampara a petição inicial não poderia, sob nenhuma circunstância, ser utilizada com a finalidade pretendida pela recorrida, qual seja, coagir a recorrente a se abster de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com a Administração Pública, sob pena de se configurar gravíssima infração à ordem econômica. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 1o, inciso IV, 37, XXI, 93, inciso IX e 170, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, o apelo não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil, e 36, §3o, inciso I, alínea “d”, da Lei 12.529/2011. Isso porque a turma julgadora assentou: Para não invalidar a cláusula e preservar o contrato, o i.Juizo de origem estabeleceu, acertadamente, a limitação temporal e espacial. A limitação temporal pelo prazo de 5 (cinco) anos, inteligência do art. 187 e 1.147, ambos do Código Civil, caso verificada de fato a violação do disposto na cláusula 12, acima transcrita, e a limitação espacial correlacionada ao espaço em que caracterizada a concorrência desleal. Quanto à utilização do capital intelectual e da caracterização da concorrência desleal, no laudo pericial complementar, de ID 42221656, o ilustre perito assinalou em relação às funcionalidades dos sistemas eletrônicos, ora em debate, o seguinte: ... Embora a apelante alegue que jamais utilizou capital intelectual da apelada e que existem diferenças substanciais entre os sistemas eletrônicos de propriedade das partes, é inegável que o sistema informatizado criado pela ré guarda correlação e complementaridade em suas funcionalidades (ID 42221599, pp. 14-21) com o sistema eletrônico desenvolvido pela autora, além de atuar no mercado em ramo conexo ao de atuação da contratante, de modo a violar itens do disposto na cláusula 12.2 do contrato n. 00010/2010. Uma vez que houve a violação da cláusula de não concorrência, ante a utilização, pela apelante, de sistema conexo para o desenvolvimento de atividade em ramo de atuação similar, aplica-se, no caso dos autos, a sanção pecuniária correspondente, prevista na cláusula 13.2, do contrato de ID 42221482, o que independe da aplicação das regras dos artigos 209 e 210 da Lei n. 9.279/1996, que assegura ao prejudicado perdas e danos na hipótese de constatação da concorrência desleal. Não obstante, somente pode ser caracterizada a concorrência desleal nos momentos em que a autora e a ré participaram da mesma concorrência pública, no mesmo espaço geográfico de credenciamento junto a DETRAN e com a finalidade de prestar serviço para registro de contrato de financiamento, no período compreendido entre 1o/12/2014 e 1o/12/2019, estabelecido pela sentença. Fora dessa hipótese, não há que se falar em concorrência desleal. Por evidente, se a limitação do espaço territorial se correlaciona à caracterização da concorrência desleal, não é possível afastar a sanção por inadimplemento da cláusula de não concorrência, reprise-se. Logo, afasta-se a contradição alegada pela ré/apelante (ID 49178293) Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao mencionado vilipêndio aos artigos 1o, inciso IV, 37, XXI, e 170, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.” (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023